Tribunal: STF
Processo: ARE 1444036
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SERVIÇOS PROVENIENTES DO EXTERIOR. POSSIBILIDADE. HARMONIA COM O TEMA 590 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIÇOS IMPORTADOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – ISS sobre serviço importado – Município de São Paulo – Proibição da tributação do serviço exportado (art. 156, § 3º, inc. II da Constituição Federal; art. 2º, inc. I, da Lei Complementar nº 116/2003) – Adoção do princípio da tributação no destino relativamente a serviços (julgamento do tema 590 pelo STF) – Autorização constitucional implícita à tributação dos serviços importados – Ausência de ofensa ao princípio da territorialidade – Fruição do serviço em território nacional – Regra específica constitucional que prevalece sobre princípio abstrato – Ação corretamente julgada improcedente – Causa com valor substancial – Impossibilidade de fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) – Honorários aumentados de 10% para 12% do valor da causa atualizado (art. 85, § 11, CPC) – Recurso não provido” (e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 4º e 37, o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145, os arts. 146 e 146-A, o inc. I do art. 150, o inc. II do art. 155, os incs. I e II do § 3º e o inc. III do art. 156 da Constituição da República.



    Pede “a) que seja declarada a violação aos artigos 4º, 37, 145, § 1º, 146, 146-A, 150, I, 155, II, 156, III e § 3º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, em que incorreu o acórdão recorrido, para sua reforma, sendo declarada a inexistência de relação jurídica tributária entre a recorrente e o recorrido que a obrigue a tributar pelo ISSQN os serviços que toma oriundos do exterior (hipótese de importação de serviços), bem como o direito de compensar com débitos devidos ou restituir todos os pagamentos realizados sobre essa materialidade, no prazo prescricional quinquenal, com o mesmo índice de correção e incidência de juros aplicáveis aos créditos tributários inscritos em dívida ativa do Município de São Paulo, condenando-se o Município Recorrido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios; b) subsidiariamente, caso entenda-se que não houve o preenchimento do requisito de prequestionamento, leia-se, que a tese jurídica aqui vindicada ou artigos tidos por violados não tenham sido devidamente prequestionados, o que se cogita ad argumentandum tantum, requer-se o acolhimento da preliminar arguida, com a decorrente cassação do v. acórdão objurgado por violação/contrariedade ao teor dos art. 93, IX da CF, haja vista o vício de motivação existente, com o decorrente retorno dos autos para que novo acórdão seja proferido” (fls. 28-29, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    A agravante sustenta que “não há necessidade de apreciação e interpretação da legislação infraconstitucional, visto que a matéria ora em discussão é eminentemente constitucional. Ademais, não há que se falar nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, visto que o presente caso não demanda análise de matéria infraconstitucional local, tampouco o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos” (fl. 5, e-doc. 29). 



    Argumenta que “a previsão do art. 1º, §1º da LC 116/03, não pode servir de embasamento para a exigência em tela. Ora, a hipótese de incidência deve estar prevista de forma pormenorizada na legislação de regência, com todos os elementos que dão suporte à tributação” (fl. 9, e-doc. 29). 



    Salienta que “em nenhum momento a Constituição ou o CTN permitem que a legislação municipal alcance o prestador de serviço localizado no exterior. E, por óbvio, esta é a razão pela qual a Lei Complementar nº 116/03 não instituiu o contribuinte original (de direito) do ISSQN incidente em serviços oriundos do exterior, porquanto esse se encontra localizado, justamente, no exterior” (fl. 12, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No mérito, a apelante tampouco convence que, por a Constituição não autorizar expressamente a incidência de ISS sobre serviço importado, as regras infraconstitucionais que preveem sua cobrança devem ser consideradas inválidas. 



    A questão foi enfrentada pelo Órgão Especial deste Tribunal, bem como pelo STF, em julgados que esclarecem a constitucionalidade e legalidade da cobrança de ISS sobre serviços importados. 



    Por ocasião do julgamento do tema nº 590 o STF esclareceu que a exigência de ISS de serviços importados é absolutamente possível, em decorrência do princípio da tributação do destino, como se depreende do seguinte trecho do acórdão: (...)



    O voto condutor do acórdão faz referência ainda a voto do Min. Gilmar Mendes na ADI 1945 (...).



    Dos trechos transcritos, dessome-se o seguinte raciocínio: (1) ao conferir a competência para Municípios tributarem serviços (art. 156, caput, inc. II), a Constituição determinou a regulamentação da exclusão de serviços destinados ao exterior (art. 156, § 3º, inc. II da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 2º, inc. I, da Lei Complementar nº 116/2003, ‘O imposto não incide sobre: I – as exportações de serviços para o exterior do País’); (2) essa regra reflete a adoção pela Carta do princípio de tributação no destino, que busca evitar a ‘exportação de tributos’, de forma que os serviços de prestadores brasileiros tenham preços competitivos no mercado internacional; (3) por isonomia, os serviços importados de outros países devem ser tributados, como previsto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 116/2003, sob pena de os prestadores estrangeiros contarem com vantagem relativamente aos prestadores locais. 



    Quanto ao princípio da territorialidade, inexiste ofensa. Em primeiro lugar, deve-se notar que o fato gerador do ISS é a prestação do serviço. Ainda que o serviço seja executado no exterior, sua fruição dá-se em território nacional, em harmonia com o referido princípio. Além disso, deve-se notar que o princípio da territorialidade foi deduzido de regras específicas da Constituição. Contudo, como visto, o conjunto de regras sobre o ISS refletem a adoção do princípio da tributação do destino, solução particular oferecida pela própria Constituição, que deve prevalecer sobre aquele outro princípio mais abstrato” (fls. 3-7, e-doc. 13).



    Na sentença mantida pelo Tribunal de origem consta:



    “O feito discute a regulamentação tributária do ISSQN sobre serviços contratados ou importados pela autora no exterior. 



    No mérito, o pedido é improcedente. 



    Isto porque o art. 156, III, da CF, é bem claro ao permitir ao Município tributar serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II: (...)



    Há Lei Complementar Federal [n. 116/2003] e Lei Municipal [n. 13.701/2003], ambas apontando a tributação do serviço e prestado no exterior, mas usufruído no Brasil. Logo, inexiste inconstitucionalidade” (e-doc. 6).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 688.223-RG (Tema 590), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03” (DJe 3.3.2022).



    Confira-se trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no Tema 590:



    “É plenamente válida a incidência do ISS sobre serviço proveniente do exterior do País ou sobre serviço cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País, nos termos do art. 1º, § 1º, da LC nº 116/03. Esse dispositivo, em harmonia com o texto constitucional, prestigia o princípio da tributação no destino”.



    A conclusão do acórdão recorrido quanto a ser constitucional e legal a cobrança do ISSQN sobre serviços importados harmoniza-se com essa jurisprudência.



    7. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional; Lei Complementar n. 116/2003 e Lei municipal n. 13.701/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ISSQN. VALIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 6.830/1980 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.426.611-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE SEGURO SAÚDE. ANÁLISE DO FATO GERADOR E DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.407.473-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. ARTIGO 166 DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.401.374-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora